Tribunal: TJMT
Processo: 1024246-55.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024246-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), EDVAN LOUZEIRA DE AMORIM - CPF: 353.094.741-53 (AGRAVANTE), MARTA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 570.665.311-91 (AGRAVADO), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUSA EXTINTIVA NÃO SUPERVENIENTE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de partilha de bens, rejeitou impugnação apresentada pelo executado. O agravante sustenta que a obrigação de partilha já havia sido quitada por meio de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da propositura da ação e requer, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se acordo extrajudicial firmado antes da sentença e não suscitado na fase de conhecimento pode ser alegado em impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir a obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado; e (
ii
) estabelecer se as astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da obrigação devem ser reduzidas por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 508 do CPC consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, considerando deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter apresentado antes do trânsito em julgado da decisão de mérito.

O agravante foi regularmente citado e intimado na fase de conhecimento, mas optou pela revelia, deixando de suscitar defesa fundada em acordo extrajudicial que já era de seu pleno conhecimento à época.

A alegação de quitação decorrente do acordo extrajudicial não constitui fato superveniente à sentença, pois o documento foi firmado anos antes da prolação da decisão que reconheceu o direito da agravada à partilha dos bens.

O art. 525, § 1º, VII, do CPC admite a alegação de causas modificativas ou extintivas da obrigação em impugnação ao cumprimento de sentença apenas quando supervenientes à sentença, hipótese não configurada nos autos.

Admitir a rediscussão de matéria preexistente e não arguida oportunamente equivaleria à utilização da impugnação ao cumprimento de sentença como sucedâneo de ação rescisória, em afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Eventual erro ou desídia do patrono anteriormente constituído não possui aptidão para afastar os efeitos da coisa julgada material, devendo eventual pretensão reparatória ser deduzida em ação própria.

A multa diária fixada em R$ 500,00 revela-se adequada à finalidade coercitiva das astreintes, especialmente diante do elevado valor do patrimônio objeto da partilha e dos indícios de atos voltados à frustração da execução.

A manutenção das astreintes preserva a efetividade da tutela jurisdicional e constitui medida necessária para compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que o executado suscite, em impugnação ao cumprimento de sentença, defesa fundada em fato anterior à sentença que poderia ter sido alegado na fase de conhecimento.

A alegação de transação, pagamento ou outra causa extintiva da obrigação somente é admissível na impugnação ao cumprimento de sentença quando superveniente à sentença, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC.

A revelia e a ausência de apresentação de defesa na fase de conhecimento não autorizam a rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado durante o cumprimento de sentença.

Eventual falha profissional do advogado constituído não afasta os efeitos da coisa julgada nem autoriza a desconstituição do título judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

As astreintes devem ser mantidas quando adequadas à finalidade coercitiva e necessárias para assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, I e IV, 81, 502, 503, 506, 507, 508, 523 e 525, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.837.780/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2290390-61.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024; TJMS, Agravo de Instrumento nº 1411136-62.2024.8.12.0000, Rel. Des.
Sideni
Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1024246-55.2026.8.11.0000

EDVAN LOUZEIRA DE AMORIM

x

MARTA FERREIRA GUIMARAES

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDVAN LOUZEIRA DE AMORIM contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão
Cascalheira/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (N.U 1001625-89.2024.8.11.0079), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que a obrigação de partilha determinada na sentença de 2022 já se encontrava satisfeita por força de um "Termo de Acordo de Partilha de Bens" celebrado extrajudicialmente entre as partes em 2019.

Argumenta que, embora revel na ação de origem, a sentença utilizou o referido acordo apenas para identificar bens, omitindo-se quanto às cláusulas de quitação recíproca.

Alega que a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, requer a redução das astreintes acumuladas, alegando desproporcionalidade.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 373497376), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em
inente
s pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de acolher a alegação de quitação da obrigação, fundamentada em acordo extrajudicial firmado em 2019, para extinguir cumprimento de sentença baseado em título judicial transitado em julgado em 2024.

Sem razão o agravante.

O sistema processual civil brasileiro consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada no artigo 508 do CPC, estabelecendo que, após o trânsito em julgado, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido.”

No caso em tela, o agravante foi devidamente citado e intimado por duas vezes na fase de conhecimento (conforme certidão de ID 174432774). Optou, contudo, pela revelia.

O termo de acordo que agora invoca foi assinado em 02/02/2018, ou seja, era de pleno conhecimento do
agravante
anos antes da sentença proferida em 30/09/2022.

A alegação de que a sentença apenas usou o documento para identificar bens não socorre o recorrente. Se o agravante entendia que o documento importava em quitação total, deveria ter apresentado referida defesa no momento oportuno. Ao não o fazer, permitiu a formação de um título judicial que declarou o direito da
a
gravada à partilha de 50% dos bens remanescentes.

Ademais, o artigo 525, § 1º, inciso VII, do CPC, é taxativo ao permitir a alegação de causas extintivas da obrigação, como o pagamento ou a transação, desde que sejam superven
ientes à sentença.

"
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)”

O
suposto
fato novo alegado pelo
a
gravante é, na verdade, um fato velho. Admitir sua discussão agora seria permitir a utilização da impugnação ao cumprimento de sentença como um
sucedâneo de ação rescisória, subvertendo a segurança jurídica.

O erro ou desídia do patrono anterior do
a
gravante, como por ele arguido em Boletim de Ocorrência, deve ser objeto de ação própria de reparação civil contra o profissional, não sendo oponível à
a
gravada para desconstituir coisa julgada material.

Nesse sentido:

Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Rediscussão de valores. Coisa julgada e preclusão. Recurso não provido. I. Caso em exame Recurso interposto pela executada contra decisão de primeiro grau que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. A devedora, revel na fase de conhecimento, pretende rediscutir valores já estabelecidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a executada pode, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir os valores cobrados, quando não apresentados os requisitos do
art
. 525 do CPC, e havendo coisa julgada material e preclusão. III. Razões de decidir 3. As matérias levantadas pela recorrente não se inserem nas hipóteses de impugnação previstas no
art
. 525 do CPC. 4. A decisão de mérito transitada em julgado é imutável e indiscutível, conforme disposto nos
arts
. 502, 503, 506, 507 e 508 do CPC. 5. A rediscussão de questões já decididas em outras fases processuais, cobertas pela coisa julgada e preclusão, é inadmissível. IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso não provido. Tese de julgamento: "A pretensão de rediscutir valores já definidos em fase de conhecimento e acobertados pela coisa julgada é incabível no cumprimento de sentença, à luz das normas do CPC sobre preclusão e imutabilidade da decisão de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 503, 506, 507, 508, 525. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1837780 / SP Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, TJSP: Agravo de Instrumento 2080789-15.2024.8.26 .0000, Agravo de Instrumento 2235110-18.2018.8.26 .0000.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22903906120248260000 São Paulo, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 01/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO COM TESES DE DEFESA SUPERADAS PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O cumprimento definitivo de sentença pressupõe a existência de sentença condenatória transitada em julgado. E uma vez transitada em julgado a sentença, não é possível, na fase de cumprimento, reabrir a discussão sobre a fase de conhecimento, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada (
art
. 508 do CPC). 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada também atinge as matérias de ordem pública que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento e não o foram.
3.
A simplicidade dessas questões, que consubstanciam pretensão manifestamente contrária à disposição expressa da lei, evidenciam o intuito inequívoco protelatório do devedor, conduta tipificada no art. 80, I e IV, do CPC, que autorizam a condenação ao pagamento da multa a que alude o art. 81 do mesmo Codex.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14111366220248120000 Campo Grande, Relator.: Des.
Sideni
Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 24/09/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Quanto às astreintes, entendo que o valor fixado (R$ 500,00 por dia) não comporta redução. A multa diária tem natureza coercitiva e visa dobrar a vontade do devedor que resiste ao cumprimento da ordem judicial.

Considerando que o valor total do patrimônio a ser partilhado gira em torno de R$740.000,00 e que há indícios de que o
a
gravante está alienando semoventes e veículos para
fraudar a execução, a manutenção da multa é medida imperativa para garantir a efetividade da jurisdição.

Por fim, a conduta do
a
gravante, ao suscitar matéria manifestamente preclusa e tentar
rediscutir o mérito de sentença transitada em julgado com o claro intuito de protelar a entrega da cota-parte da
a
gravada

reforça a necessidade de manutenção integral da decisão guerreada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026